Tribunal: CARF
Processo: 10410.720730/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720730/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF No 2.
Não compete ao CARF afastar a norma vigente sob a alegação de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AGROINDÚSTRIAS.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 281 (RE No 611.601).
É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIAS. BASE DE
CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22-A
da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo
ICMS. Não há norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720730/2013-85
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), consubstanciada no Acórdão no 11-
44.475 (fls. 556/562), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo administrativo fiscal do Auto de Infração – AI n. 37.320.158-
3, lavrado em face da empresa supra identificada, no valor de R$ 1.174.925,25 e
referente à glosa de contribuições previdenciárias indevidamente compensadas nas
competências 11 a 13/2008. Tudo conforme consta no Relatório fiscal (fls. 4141 a 420)
e no discriminativo de f. 411.
Nos termos do Relatório fiscal e anexos de fls. 426 a 443, o contribuinte informou (fls.
104) que as compensações promovidas seriam decorrentes das contribuições
substitutivas das agroindústrias que julgou indevidamente recolhidas de 05/2004 a
03/2009. Tal indébito teria, no entender do contribuinte, duas razões: a inclusão
incorreta do ICMS na base de cálculo da contribuição e a inconstitucionalidade da
exigência sobre a recita bruta da comercialização prevista no artigo 22-A da Lei
8.212/91 (RE 611601 com reconhecimento de Repercussão Geral). A empresa atesta
não ter ingressado na esfera judicial acerca desta matéria.
A auditoria fiscal confirma que os recolhimentos promovidos de 05/2004 a 03/2009
correspondem aos declarados nas competentes GFIP, que foram usadas como base para
levantamento dos valores julgados indevidos pelo contribuinte.
Segue a autoridade fiscal, informando sobre o procedimento de compensação auditado:
 não houve retificação das GFIP onde teriam ocorrido os recolhimentos
indevidos;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

 não foi observado o limite compensatório de 30% do valor a ser recolhido em
cada mês;
 foram considerados indébitos, a serem compensado com contribuições
previdenciárias, os recolhimentos ao SENAR.
Segundo relato fiscal, a autuada é uma Agroindústria que produz e comercializa açúcar
e álcool. A apuração dos valores ora lançados decorre de verificação junto a filial 0002-
77, que emprega os trabalhadores dos setores rural e industrial. A matriz, localizada em
Marechal Deodoro-AL, contempla apenas o escritório da autuada.
Cientificado, pessoalmente em 11/03/2013, o contribuinte apresentou, em 10/04/2013,
suas razões de inconformismo (fls. 429 a 458):
I) tempestividade da defesa;
II) inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei 8.212/91, vendo o presente julgamento
ser suspenso enquanto se defina a repercussão Geral do RE 611.601 pelo STF;
III) valor excessivo da multa de 150% no processo 10410.720734/2013-62;
IV) o ICMS não integra o valor da “Receita Bruta”;
V) da leitura da novel redação do artigo 89 da Lei 11.941/2009 é possível a
compensação de contribuições indevidas a Terceiros (SENAR no caso) e foi afastado o
limite de 30% previsto anteriormente;
VI) a retificação prévia de GFIP não pode condicionar o direito ressarcitório pleiteado;
VII) dupla cominação de multa de mora e de multa isolada sobre a mesma base de
cálculo;
VIII) descabimento de SELIC sobre a multa isolada;
IX) improcedência da cobrança sobre verbas indenizatórias (férias indenizadas, auxílio
doença, auxílio creche e adicional noturno, horas extras, terço de férias, repouso
remunerado, aviso prévio indenizado);
Ao final, pede perícia, trazendo quesitos relacionados a eventuais verbas indenizatórias
e identificação do perito (fls. 456 e 457), e julgamento concomitante com os outros
Autos lavrados na mesma Ação Fiscal.
Juntou a seu arrazoado (fls. 459 a 550): Procuração particular e documentos do
outorgado/ outorgante e Contratos Sociais, Resumos de folha de pagamento.
Era o que havia a relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DE GFIP.
É requisito para compensação de valores indevidamente recolhidos que se retifique a(s)
GFIP correspondente(s) a tais equívocos, com vistas a garantir o correto pagamento dos
benefícios previdenciários.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE,
APRECIAÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, estando expressamente
vedada a apreciação de questões atinentes à constitucionalidade.
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
O reconhecimento da repercussão geral por si só não exime o administrador de aplicar
normativos legais questionados, ausente decisão definitiva sobre o mérito.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 30/12/2014, por via eletrônica (termo de fl. 602), a
Contribuinte apresentou, em 20/01/2015, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 566/599, com as seguintes alegações, em suma:
Preliminar de nulidade do acórdão da DRJ
1. O acórdão da DRJ é nulo, por cerceamento de defesa, porque deixou de
apreciar matéria suscitada na impugnação da empresa e negou a realização de
perícia sobre tal tema.
2. Foi alegado na Impugnação que, mesmo na hipótese de ser mantida a glosa da
compensação, sua defesa mereceria ser acolhida, devido ao excesso de
cobrança da contribuição previdenciária compensada (débito), por terem sido
incluídas na base de cálculo verbas de natureza indenizatória, conforme
demonstra a folha de pagamentos da empresa no período, o que pode ser
corroborado por perícia, devidamente requerida pela contribuinte.
3. Porém, a DRJ não conheceu de tal matéria, porque se se tratava de glosa de
compensação, e não de lançamento de débitos de contribuição previdenciária.
4. Ao contrário do que assentou a DRJ, a mencionada matéria deveria ter sido
apreciada, uma vez que toda glosa de compensação implica, ipso facto, na
cobrança do tributo compensado, o qual, contendo excessos (como de fato tem
no caso concreto), deve tal assunto alegado na impugnação ser apreciado no
controle de legalidade, efetuado pelos julgadores administrativos, sob pena de
cerceamento de defesa.
Existência de pagamento indevido – Repercussão Geral no STF
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

5. A contribuição da agroindústria sobre a receita bruta da comercialização,
criada pela Lei no 10.256/2001, é inconstitucional, pois a troca de base de
cálculo das contribuições securitárias só foi permitida, depois, pelo § 13o do
art. 195 da CF/88, encetado pela Emenda Constitucional no 42, de 2003, além
de que a criação de nova fonte de custeio depende de lei complementar, à luz
do art. 195, § 4o, da CF/88.
6. A decisão acerca da constitucionalidade ou não da contribuição da
agroindústria, introduzida pela Lei no 10.256/2001, está submetida ao
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema.
7. Julgada a repercussão geral, pelo STF, em prol da inconstitucionalidade da
exação, tal decisão é de observância obrigatória pela ilustre DRJ, ao teor do
art. 26-A, § 6o, I, do PAF.
8. Assim,
estando em repercussão geral no STF, a discussão da
inconstitucionalidade do pseudo tributo, que, a rigor, é declarada ex tunc, nada
impede o contribuinte de pedir a restituição via compensação da cobrança
indevida, na forma do art. 89 da Lei no 8.212/1991, até mesmo para evitar a
prescrição de tal direito.
9. Enquanto não decidido pelo STF a sobredita repercussão geral, a Recorrente
entende que deve ser suspenso o julgamento do presente processo, aplicando-
se analogicamente o art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
Impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição do art.
22-A da Lei no 8.212/91.
10. Mesmo que fosse constitucional a exação, a empresa pagou a maior a
contribuição da agroindústria do art. 22-A da Lei no 8.212/91, porque incluiu
na sua base de cálculo o ICMS devido na operação de venda.
11. Considerando que o ICMS é imposto estadual, infere-se que esse tributo não
constitui, sob nenhum prisma, receita do contribuinte mas, sim, do Estado-
membro ao qual pertence, não estando contida, então, no conceito de
faturamento nem no de receita bruta .
Improcedência dos outros argumentos da Fiscalização
12. A autoridade fiscal afirma que seria vedado a compensação de pagamento
indevido de SENAR com débitos previdenciários e, supostamente também,
seria vedado a compensação de mais de 30% do débito.
13. Contudo, a exação do SENAR é contribuição destinada a outras entidades
(terceiros), e, como tal, o caput do art. 89 da Lei no 8.212/91 autoriza, sim, a
compensação, tendo a nova redação revogado o texto anterior (§ 2o) que não a
permitia.
14. O mesmo aconteceu com a vedação anterior, proibindo o contribuinte de
compensar mais de 30% do débito tributário devido, prevista no antigo § 3o do
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

art. 89 da Lei no 8.212/91, a qual foi expressamente revogada pela redação
atual do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
15. Tais supostos obstáculos à compensação foram corretamente julgados ilegais
pelo acórdão recorrido.
16. Entretanto, merece reforma o acordão da DRJ quando acatou o argumento da
fiscalização, de que o equívoco da empresa em não retificar sua GFIP, em
relação às competências de onde surgiram os créditos, impediria o
reconhecimento da procedência da compensação.
17. Isso porque, trata-se de mera irregularidade relativa à obrigação acessória, que
não inquina a compensação, na medida em que a própria autoridade fiscal, em
seu Relatório, identificou e apurou os valores pagos pela empresa objeto de
restituição via compensação.
18. Prevalece, nesse ponto, o princípio da verdade material, não podendo a forma
impedir a realização do direito material, principalmente quando, repita-se, a
fiscalização confirmou os pagamentos, considerados indevidos pela empresa.
Improcedência da multa isolada de 150%
19. Outra arbitrariedade flagrante do auto de infração foi a imposição de multa
isolada por declaração falsa, incidente sobre toda a compensação glosada
(inclusive, a glosa efetuada no PAF no 10410.720730/2013-85 oriundo da
mesma fiscalização), sem demonstrar nenhuma informação dessa natureza
feita pela contribuinte.
20. A autoridade fiscal e o acórdão da DRJ, com a devida vênia, agiram sob o
indevido pressuposto – inexistente no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991 -, de
que toda compensação indevida é fraudulenta, o que não tem respaldo na
legislação tributária que supostamente fundamentou o auto de infração.
Concomitância de multa de mora e multa isolada sobre a mesma base de cálculo
21. A dupla cominação de multa tributária sobre a mesma base de cálculo ou fato
é ilegal. Isso porque, além da multa de mora exigida no presente auto de
infração, com base no art. 89, § 9o, da Lei no 8.212/1991, a fiscalização
cominou também multa de 150% prevista no art. 89, § 10, do mesmo diploma
legal.
Inclusão de verbas indenizatórias da folha de salários
22. Conforme a Folha de Salários da empresa do período a que se refere a
presente autuação, a Fiscalização fez incidir indevidamente a contribuição
previdenciária compensada sobre verbas indenizatórias pagas aos seus
empregados em relação aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
seus empregados doentes ou acidentados; na hipótese em que houve a
concessão do benefício de auxílio-doença, auxílio-creche ou auxílio-acidente
pelo INSS; sobre as férias indenizadas; horas extras; adicional noturno; aviso
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

prévio indenizado; feriados, férias gozadas, décimo terceiro, descanso semanal
remunerado e hora in itinere.
Pedido de perícia
23. Para que a empresa possa corroborar que foram incluídos valores de natureza
indenizatória na base de cálculo considerada pela fiscalização faz-se
necessária e é justificável a realização de perícia, nos termos do art. 16, § 4o,
do Decreto 70.235/72, ou de diligência, para determinar o quantum da base de
cálculo refere-se a verbas que não se destinam a retribuir o trabalho.
24. Apresenta quesitos e indica o perito.
Cita decisões administrativas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ E INCLUSÃO DE
VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE SALÁRIOS
Sustenta a Recorrente que é nulo o acórdão de primeira instância, por cerceamento
de defesa, porque deixou de apreciar matéria suscitada na impugnação e negou a realização de
perícia sobre tal tema.
Aduz que foi alegado na Impugnação excesso de cobrança da contribuição
previdenciária compensada, por ter sido incluído na base de cálculo verbas de natureza
indenizatória, conforme demonstra a folha de pagamentos da empresa no período. Afirma que a
DRJ não conheceu de tal matéria, por se tratar de glosa de compensação, e não de lançamento de
débitos de contribuição previdenciária.
Defende que, ao contrário do que assentou a DRJ, a mencionada matéria deveria
ter sido apreciada, uma vez que toda glosa de compensação implica, ipso facto, na cobrança do
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

tributo compensado, o qual, contendo excessos, deve ser apreciado no controle de legalidade,
efetuado pelos julgadores administrativos, sob pena de cerceamento de defesa.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte insiste na tese de que ocorreu
incidência indevida da contribuição previdenciária compensada sobre verbas indenizatórias
pagas aos seus empregados.
Não cabe razão à Recorrente.
Está correta a decisão da DRJ no sentido de não apreciar a tese da defesa que trata
do lançamento de contribuições incidentes sobre eventuais verbas indenizatórias, uma vez que a
autuação deu-se em virtude de glosas de compensação, não sendo objeto do lançamento a
inclusão de tais verbas ditas indenizatórias nas bases de cálculo das contribuições.
A questão em litígio é a compensação de valores que, segundo a Contribuinte, são
relativos à inclusão incorreta do ICMS na base de cálculo da contribuição e à
inconstitucionalidade da exigência sobre a recita bruta da comercialização prevista no artigo 22-
A da Lei 8.212/91.
O que pretende a Recorrente, na verdade, é uma revisão de ofício do lançamento
fiscal. Porém, eventual equívoco relativo aos débitos confessados, não sendo relacionado à
discussão da formação do crédito discutido, não é de competência da DRJ nem do CARF, pois a
estes não cabe conhecer de matéria relativa à discussão do débito confessado, sendo que a
retificação nestes termos somente é possível mediante revisão de ofício, a ser efetivada pela
autoridade preparadora.
Desse modo, não há como acolher a pretensão da Recorrente de discutir a inclusão
na base de cálculo de verbas indenizatórias.
DO SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Afirma a Recorrente que a decisão acerca da constitucionalidade ou não da
contribuição da agroindústria, introduzida pela Lei no 10.256/2001, está submetida ao Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema. Defende que, enquanto não
decidido pelo STF a sobredita repercussão geral, deve ser suspenso o julgamento do presente
processo, aplicando-se analogicamente o art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
Não cabe o sobrestamento do julgamento como pretendido pela Contribuinte, por
falta de previsão legal. O mencionado art. 62-A do anterior regimento interno do CARF foi
revogado pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, e o regimento atual (Portaria MF no 343, de
09/06/2015) não contém essa previsão.
Outrossim, o STF julgou, em 19/12/2022, o mérito do tema com repercussão geral
(RE no 611.601), tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001,
no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição
incidente sobre a folha de salários.
PEDIDO DE PERÍCIA
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

A Contribuinte pleiteia a realização de perícia desde a impugnação, tendo
reforçado o pedido em seu Recurso Voluntário. Alega cerceamento de defesa porque o seu
pedido foi negado pela decisão da DRJ.
O pedido é centrado na determinação de quanto a base de cálculo refere-se a
verbas de natureza indenizatória.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
No presente caso, consoante já exposto, não se encontra em litígio a inclusão de
verbas indenizatórias na base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias (objeto
do pedido de perícia), de modo que deve ser indeferido o pedido.
Sobre o alegado cerceamento de defesa, cabe aplicar a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
MÉRITO
Segundo a autoridade fiscal, foram os seguintes motivos para a glosa das
compensações:
a) Os valores recolhidos pela empresa com base no art. 22-A, incisos I e II, e
parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, e em conformidade com os valores declarados
como devidos à Previdência Social em suas GFIP ́s, não podem ser
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

considerados como tendo sido recolhidos indevidamente, uma vez que havia
previsão legal para seu recolhimento;
b) não houve retificação das GFIP onde teriam ocorrido os recolhimentos
indevidos;
c) não foi observado o limite compensatório de 30% do valor a ser recolhido em
cada mês;
d) foram considerados indébitos, a serem compensado com contribuições
previdenciárias, os recolhimentos ao SENAR.
Quanto aos itens “c” e “d”, a decisão de primeira instância já afastou essa
motivação, de acordo com o excerto abaixo do voto condutor do acórdão e conforme já
reconhecido pela Contribuinte em seu Recurso Voluntário.
As questões atinentes aos limites desta compensação, se cabíveis fossem, foram
acrescidas pela autoridade fiscal com efeito meramente didático, não se constituindo
fundamentos à glosa promovida.
Ainda assim, cabe esclarecer que no que se refere a limites quantitativos para o
exercício do direito do contribuinte, é certo que, com a edição da MP no 449 de
03/12/2008, foi revogado o parágrafo 3o do artigo 89 da lei 8.212/91 , não havendo mais
a limitação de 30% para a compensação, a partir desta data, de recolhimentos feitos
indevidamente.
Igual sorte tem o direito compensatório relativo ao SENAR, em tese, garantido ao
contribuinte pelo art 89 da Lei no. 8.212/91, nos termos e condições estabelecidos pela
RFB.
Valores recolhidos pela empresa com base no art. 22-A, incisos I e II, e parágrafo
5o, da Lei 8.212/91.
Sobre os argumentos da Recorrente quanto à inconstitucionalidade da
contribuição da agroindústria sobre a receita bruta da comercialização, criada pela Lei no
10.256/2001, assim como da impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição, não lhe cabe razão.
Alega a Recorrente que a contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias
com base no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, seria inconstitucional.
Consoante o disposto na Súmula CARF no 2, não compete ao CARF afastar a
norma vigente sob a alegação de inconstitucionalidade:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, conforme já exposto, o STF julgou, em 19/12/2022, o mérito do tema
com repercussão geral (RE no 611.601), tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001,
no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição
incidente sobre a folha de salários.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

Assim, não existe inconstitucionalidade na contribuição da agroindústria sobre a
receita bruta da comercialização, criada pela Lei no 10.256/2001.
A respeito da impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição, não há como acatar a pretensão recursal.
A contribuição da agroindústria, em substituição àquelas previstas no art. 22 da
Lei no 8.212/91, é estabelecida pelo art. 22-A da mesma lei:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001) .
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Observa-se que a contribuição incide “sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção”, não havendo, no texto legal, indicativo de qualquer exclusão.
Inexiste, portanto, ressalva relativa à dedução de outros tributos, notadamente o ICMS, que,
sendo imposto calculado “por dentro”, integra o preço do produto.
Em que pese o STF tenha fixado a tese, nos autos do RE no 574.706/PR, de que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, não houve
pronunciamento quanto à composição da base de cálculo de outros tributos, como a contribuição
previdenciária das agroindústrias.
Desse modo, não há como deixar de aplicar o dispositivo e excluir, da base de
cálculo da contribuição das agroindústrias, o ICMS ou qualquer outro tributo incidente sobre as
vendas.
Nesse sentido, colaciona-se as seguintes decisões do CARF, relativas a esse
mesmo contribuinte: Acórdãos nos 2301-007.010; 2301-007.011; 2301-007.014.
Temos, ainda, as decisões abaixo:
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da produção, base
de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua de previsão
normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por parte da
administração tributária.
(Acórdão no 2202-004.818, de 04/10/2018, Rel. Ronnie Soares Anderson).
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS, IPI, PIS e COFINS
As contribuições previdenciárias das agroindústrias prevista no no art. 22-A da Lei no
8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada por tributos. Não há norma
jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
(Acórdão no 2301-006.512, de 08/10/2019, Rel. Cleber Ferreira Nunes Leite).
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
AGROINDÚSTRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22-A da Lei
no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não há
norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
(Acórdão no 2301-005.156, de 03/10/2017, Rel. João Maurício Vital).
Necessidade de prévia retificação em GFIP:
Em relação à exigência da retificação das GFIPs, com a informação da redução do
valor devido, concordo com a decisão de primeira instância, pois entendo que não se trata de
mero dever instrumental desnecessário, mas sim como um procedimento necessário e de grande
importância, não só para fins de arrecadação, mas também para fins de concessão de benefícios
previdenciários.
Observa-se que, ao não retificar a GFIP, na qual foi declarada uma contribuição
previdenciária devida, incidente sobre determinada verba, com o respectivo recolhimento em
Guia da Previdência Social (GPS), tem-se como consequência a inexistência de indébito
tributário.
Assim dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(destaquei)
A Lei no 8.383/1991, com a redação dada pela Lei no 9.069/1995, disciplinou as
condições para a compensação, atribuindo à Receita Federal e ao INSS a competência para
expedição das instruções necessárias ao seu cumprimento.
Lei no 8.383/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente.
(destaquei)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
[...]
§ 4o' As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
(destaquei)
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
disciplina:
Seção III
Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Esclarecendo a forma como devem ser prestadas as informações relativas à
compensação das contribuições previdenciárias, o Manual da GFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880/2008, dispõe o seguinte:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência - GPS, na correspondente competência da
GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à
Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei no 9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a
retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época
própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais
de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas
pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção sobre
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o
salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em documento de
arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-família ou
salário-maternidade não abatidos na competência própria, embora corretamente
informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Neste Conselho (CARF), temos as seguintes decisões nesse sentido, exigindo a
prévia retificação das GFIPs correspondentes às competências a que se referem o direito
creditório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a
31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
[...]
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a base de cálculo
da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada da retificação da GFIP
correspondente às competências a que se refere o direito creditório.
(Acórdão no 2401-006.811, de 07/08/2019, Rel. Cleberson Alex Friess).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
[...]
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2402-008.228, de 04/03/2020, Rel. Denny Medeiros da Silveira).
Ainda que se admita que seja prescindível a retificação da GFIP, não existe
indébito a restituir, conforme exposto nos itens anteriores.
Destarte, entendo que deve ser mantido o lançamento fiscal.
DA MULTA DE 150%
A Recorrente afirma que, além da multa de mora exigida no presente auto de
infração, com base no art. 89, § 9o, da Lei no 8.212/1991, a fiscalização cominou também multa
de 150% prevista no art. 89, § 10, do mesmo diploma legal.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720730/2013-85

Ela se insurge contra a imposição de multa isolada por declaração falsa, incidente
sobre a compensação glosada, assim como sustenta que a dupla cominação de multa tributária
sobre a mesma base de cálculo ou fato é ilegal.
No entanto, no presente processo somente foi aplicada a multa de mora, conforme
exposto pela Fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 424):
2.15. O crédito lançado (valor originário, juros, multa de mora e/ou multa de ofício)
encontra-se fundamentado na legislação constante do relatório Fundamentos Legais do
Débito – FLD anexo ao auto de infração.
2.15.1. Aos créditos lançados nas competências 11/2008, 12/2008 e 13o/2008 foi
aplicada a multa de mora de 20%, prevista no art. 89, parágrafo 9o, da Lei 8.212 de
24/07/91 (incluído pela Medida Provisória n449, de 03/12/2008, convertida na Lei
n11.941, de 27/05/2009), haja vista as GFIP ́s da citadas competências terem sido
entregues após a edição da Medida Provisória n449/2008.
(destaquei)
A aplicação da multa de 150%, por falsidade da declaração apresentada, não faz
parte deste litígio, sendo discutida no âmbito de outro processo administrativo fiscal
(10410.720734/2013-63), cujo julgamento já teve decisão definitiva (Acórdão no 9202-007.359),
no sentido de manter a multa aplicada.
Portanto, não se deve conhecer dessa matéria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto não conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 621
DF CARF MF
Original